Tribunal: TJSP
Processo: 2350769-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial do GRUPO VENTURA – Decisão de origem que deferiu o processamento da recuperação judicial, em consolidação substancial e processual, nomeou o observador judicial e determinou providências pela administradora judicial para a apuração de eventual conduta fraudatória dos recuperandos e alguns credores.
Preliminar de falta de fundamentação –

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial do GRUPO VENTURA – Decisão de origem que deferiu o processamento da recuperação judicial, em consolidação substancial e processual, nomeou o observador judicial e determinou providências pela administradora judicial para a apuração de eventual conduta fraudatória dos recuperandos e alguns credores.
Preliminar de falta de fundamentação – Inadmissibilidade – Análise das questões de fato e de direito devidamente observada na decisão impugnada - Juiz que, inclusive, não é obrigado a rebater todos os argumentos formulados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua decisão – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça - PRELIMINAR REJEITADA.
Preliminar de falta de dialeticidade recursal – Rejeição - Requisitos do art. 1.016 do CPC devidamente atendidos – PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito – Não acolhimento – Inexigibilidade dos balanços patrimoniais dos recuperandos produtores rurais, considerando que a inscrição perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") ocorreu em 19.10.2023 e 20.10.2023, sendo o pedido recuperacional distribuído em 20.10.2023 - Declarações de imposto de renda, ainda que desacompanhadas dos comprovantes de entrega à secretaria da receita federal, indicam o exercício da atividade empresarial pelos produtores rurais por período superior 2 anos (art. 48, caput, da lei falimentar) – Requisitos para a recuperação judicial cumpridos pelos agravados – Tema 1145 do E. STJ - Suspensão do procedimento de origem – Desnecessidade – Credores que terão a oportunidade de manifestar-se acerca da conclusão do observador judicial e da administradora judicial, inclusive para fins de subsidiar a decisão de aprovação ou não do plano de recuperação judicial a ser apresentado pelos agravados - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.